Tribunal: TJSP
Processo: 0001105-51.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto qualificado e absolvição do crime de associação criminosa por ausência de prova de estabilidade e permanência ou, subsidiariamente, redução da pena (Defesa do acusado João); Pretendida absolvição por insuficiência

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto qualificado e absolvição do crime de associação criminosa por ausência de prova de estabilidade e permanência ou, subsidiariamente, redução da pena (Defesa do acusado João); Pretendida absolvição por insuficiência probatória (Defesa do acusado ALTAMIR); Pretendido, em preliminar apelo em liberdade. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do crime continuado, fixação do regime inicial semiaberto, substituição da pena corporal por alternativas e justiça gratuita (Defesa do acusado EDMAR).

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado porque já concedido.

2. A) Absolvição do crime de furto qualificado. Impossibilidade. Crimes de furto qualificado. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima e testemunhas. Perfeita caracterização pela prova produzida. Tese defensiva que não enseja a absolvição. B) Absolvição do delito de associação criminosa. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Estabilidade exigida verificada no caso concreto. Evidência de furto qualificado e de associação para sua realização. Depoimentos dos agentes da lei, claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida. Pleito prejudicado em relação ao acusado JOÃO. Falecimento do recorrente. Morte comprovada por certidão de óbito. Documento hábil ao reconhecimento. Extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Recurso, no mérito, prejudicado.

3. Dosimetria. A) Redução da pena-base. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal. Motivação que se mostrou suficiente para justificar maior rigor na primeira fase. Inexistência de excesso. B) Reconhecimento de crime continuado. Inviabilidade. Ainda que, nos delitos de furto, de forma coincidente no caso, a vítima tenha sido a mesma, levando-se em conta a própria "especialidade" verificada na "associação", bem como o largo período entre um e outro (aproximadamente 02 meses), visível a real reiteração criminosa, com desígnios autônomos, que não admite benesses.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime fechado adequado frente às circunstâncias desfavoráveis. Justificado o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3°, do Código Penal).

5. Substituição da pena corporal por alternativa. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Benesse insuficiente. (artigo 44, inciso III, do CP).

6. Justiça Gratuita. Descabimento. Ausência de dados de hipossuficiência material e de vulnerabilidade social do acusado. Eventual necessidade poderá ser requerida ao Juízo da Execução, que terá condições de verificar as condições econômicas do interessado.

Negado provimento.